Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR VITALÍCIA. EXCEPCIONALIDADE. QUADRO DE SAÚDE DEBILITANTE. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL PELA ALIMENTANDA. PESSOA IDOSA. EXONERAÇÃO DO ENCARGO. NÃO CABIMENTO. VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE REDUÇÃO GRADUAL. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O RENDIMENTO BRUTO DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, em ação de exoneração de alimentos entre ex-cônjuges, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para revisar o valor da pensão alimentícia nos seguintes termos: “a) Durante o período de 1 ano, contado da presente data: o valor da pensão alimentícia será mantido em 30%, nos termos já fixados; b) Ultrapassado o prazo do item anterior, durante o período de 2 anos: o valor da pensão alimentícia será fixado em 20% dos rendimentos brutos do autor, excetuados os descontos obrigatórios (IR e INSS); c) Ultrapassado o prazo do item anterior, de forma vitalícia: o valor da pensão alimentícia será fixado em 15% dos rendimentos brutos do autor, excetuados os descontos obrigatórios (IR e INSS)”.
2. Na espécie, o dever de prestar alimentos foi estabelecido em decorrência do fim do casamento das partes, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do CC, à luz do princípio da solidariedade recíproca e do dever de mútua assistência (art. 1.566, III, do CC). A pensão foi fixada, inicialmente, em valor correspondente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, além do custeio da manutenção da ex-cônjuge/alimentanda no seu plano de saúde. Posteriormente, o encargo alimentar foi reduzido para o percentual equivalente a 30% (trinta por cento) dos mesmos rendimentos, em razão da mudança das possibilidades do autor/alimentante.
3. Extrai-se dos autos que a apelante tem 66 (sessenta e seis) anos de idade, é portadora de perda auditiva severa bilateral (com uso de prótese auditiva no ouvido direito) e de tumor cerebral, circunstâncias que lhe incapacitam para o exercício regular das atividades profissionais, notadamente, aquelas relacionadas as suas graduações. De outro lado, constata-se que o apelado é servidor público aposentado de Tribunal de Justiça, percebendo remuneração mensal líquida no valor de R$3.477,51 (três mil quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos), após incidência dos descontos facultativos e obrigatórios, inclusive, do valor correspondente à pensão alimentícia.
4. No caso, apesar da manifesta necessidade de a ré/apelante receber auxílio material do ex-cônjuge (autor/apelado) sem prazo determinado, notadamente, pela sua incapacidade laborativa, impossibilidade de inserção no mercado de trabalho e de aquisição de autonomia financeira, é certo que o valor da pensão alimentícia deve ser estabelecido em montante razoável e proporcional, que atenda, ao mesmo tempo, as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, sob pena de onerar excessivamente uma parte em detrimento da outra.
5. Afigura-se escorreita a sentença proferida pelo d. Juízo de origem, na medida em que realizou a adequação do valor da pensão vitalícia ao binômio necessidade-possibilidade, inserindo cláusula de redução gradual do percentual incidente sobre o rendimento bruto do alimentante, e mantendo sua obrigação de arcar com a integralidade do plano de saúde da ré/alimentanda.
6. Recurso conhecido e desprovido.